Tribunal: TJSP
Processo: 1013911-47.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autora portadora de artrose, osteoporose, diabetes e hipertensão arterial. Pretensão ao recebimento do medicamento "Motore 250mg", não padronizado pelo SUS. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo – Tema no 106). Acervo probatório que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autora portadora de artrose, osteoporose, diabetes e hipertensão arterial. Pretensão ao recebimento do medicamento "Motore 250mg", não padronizado pelo SUS. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo – Tema no 106). Acervo probatório que não atende às exigências do precedente vinculante, em especial porque a autora não juntou laudo circunstanciado e fundamentado referente ao fármaco requerido na inicial. Laudo médico juntado aos autos que se refere ao fármaco Prolia – Denosumabe, também prescrito para tratamento das suas patologias, mas não requerido na inicial. Aplicação do princípio da congruência (art. 492 do CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade judiciária. Recursos providos.